Tribunal: TJBA
Processo: 8040548-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040548-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GENESIO JAIRO SANTOS MENDES Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. INCORPORAÇÃO NOS PROVENTOS NO PERCENTUAL REFERENTE AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. CUSTAS PROCESSUAIS RECOLHIDAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, objetivando o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto para o qual teve calculados seus proventos. A autoridade coatora deixou de aplicar tal percentual, ensejando a impetração do writ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se subsiste a impugnação à gratuidade de justiça diante do recolhimento das custas; (ii) estabelecer se incide decadência na impetração do mandado de segurança; (iii) determinar se está configurada a prescrição do fundo de direito; (iv) verificar se há litispendência em razão da existência de mandado de segurança coletivo ajuizado por associação de classe; (v) reconhecer se o impetrante tem direito à percepção da GCET no percentual correspondente ao posto de 1º Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada, tendo em vista que as custas processuais foram devidamente recolhidas pelo impetrante, tornando a controvérsia sobre o benefício superada. 4. A decadência não se configura, pois a omissão administrativa quanto à incorporação da GCET possui caráter continuado, incidindo à hipótese a jurisprudência do STJ sobre prestações de trato sucessivo, conforme a Súmula 85/STJ. 5. A tese de prescrição do fundo de direito também não prospera, pois se trata de obrigação de trato sucessivo não expressamente negada pela Administração, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à impetração. 6. Não há litispendência entre mandado de segurança individual e coletivo, conforme o art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009. Ademais, inexiste prova de que o impetrante integre a associação autora do MS coletivo ou tenha ciência do ajuizamento. 7. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e deve ser apreciada conjuntamente com este. 8. Embora o relator possuísse posicionamento anterior divergente, curvou-se ao entendimento consolidado na Seção Cível de Direito Público do TJ/BA, segundo o qual a GCET deve ser incorporada ao provento de inatividade no percentual correspondente ao posto sobre o qual foram calculados os proventos. 9. A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 7.990/2001) prevê a incorporação da GCET aos proventos desde que percebida por 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados, sendo devida conforme o posto de referência da aposentadoria. 10. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% da GCET para oficiais a partir do posto de Tenente, sendo este o valor que deveria ter sido incorporado ao provento do impetrante, conforme precedentes da própria corte. 11. É inaplicável ao caso a vedação contida no art. 169, §1º, I e II, da CF/88, relativa à ausência de dotação orçamentária, por se tratar de direito assegurado por lei, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 12. Os efeitos financeiros devem retroagir à data da impetração, com aplicação de juros e correção monetária nos moldes da EC nº 113/2021 (Taxa Selic), observando-se a possibilidade de compensação de valores já pagos. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O recolhimento das custas processuais descaracteriza a controvérsia sobre a concessão da gratuidade de justiça, afastando eventual impugnação. 2. A omissão administrativa na incorporação da GCET configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito. 3. Não há litispendência entre mandado de segurança coletivo e individual, sendo facultado ao impetrante optar por ação própria. 4. A GCET deve ser incorporada aos proventos de inatividade no percentual correspondente ao posto utilizado como base de cálculo da aposentadoria. 5. A ausência de dotação orçamentária não pode impedir o cumprimento de direito subjetivo garantido por norma legal expressa. 6. Os efeitos financeiros da concessão da segurança devem retroagir à data da impetração, com aplicação da Taxa Selic conforme EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, §1º, e 23; Lei Estadual/BA nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-B; 110-D; Resolução COPE nº 153/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040548-76.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante GENESIO JAIRO SANTOS MENDES e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e COMANDANTE GERAL DE POLÍCIA MILITAR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,